Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. CONCESSÃO DE AMPLOS PODERES AO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. ESVAZIAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DA INVENTARIANTE. BENEFÍCIO INDEVIDO NA PARTILHA. AFASTAMENTO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. HERDEIRA QUE DIFICULTA A FRANCA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PELA INVETARIANTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. NECESSIDADE. DISTACIAMENTO SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O grave estado de litigiosidade existente entre os herdeiros quanto à designação da inventariante e administradora do patrimônio hereditário revela prudente indeferir a pretensão judicialmente deduzida pelo administrador provisório de sociedade empresária integrante do acervo para que amplos poderes lhe sejam concedidos para administrar o vasto patrimônio inventariado. Pretendido exercício simultâneo da inventariança pela inventariante e pelo administrador provisório que não tem cabimento. Interesse que confronta disposição expressa no art. 618, II, do CPC, a qual dispõe incumbir ao inventariante a administração do espólio, velando dos bens com a mesma diligência que teria se seus fossem.
2. Caso concreto em que necessária se mostrou a adoção de medidas judiciais de proteção, notadamente a determinação de distanciamento da agravada das instalações físicas e da administração informal e irregular da sociedade empresária anteriormente administrada pelo falecido, com previsão de aplicação de multa para o caso de descumprimento, como forma de viabilizar o exercício da inventariança sem estorvo ou turbação por qualquer dos herdeiros ou por terceiros sozinhos ou em conluio.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.